Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022186-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (EMBARGANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (EMBARGANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Evidenciado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso.

Os embargantes sustentam que o aresto “
padece de obscuridade, ante a literalidade do texto de lei, o qual aduz no Art. 836, sem qualquer ressalva, que ‘não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução’”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No
decisum
constou que uma vez que não há despesa na penhora de valores, a quantia é integralmente
direcionada ao abatimento do débito, portanto não incide a restrição do art. 836 do CPC.

Precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 6.
Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios
. 7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021).

E ainda:

AgInt no REsp 1959668 / SP;

REsp 1646531/RJ;

AgRg no AREsp 826.651/RS;

AgRg no REsp 1.487.540/PR.

Como visto, a questão foi devidamente enfrentada. Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento dos embargantes não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

É evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023